Tribunal: TJDFT
Processo: 0746877-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO EM RECURSO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO SE CONVOLA EM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEFINIÇÃO DADA PELO STJ. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A locução prestação alimentícia de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.
2. Os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC.
3. Entendimento consagrado pela Corte Especial do STJ pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.815.055/SP).
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.